Tribunal: TJDFT
Processo: 0751428-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0751428-08.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO DA COSTA SANTOS AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO IV D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SÉRGIO DA COSTA SANTOS contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO ajuizada em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IV: “O art. 98 do CPC assegura àquele que não dispõe de recursos suficientes os benefícios da gratuidade de justiça. A mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício, dado que as circunstâncias do caso podem sinalizar no sentido da possibilidade de suporte das despesas processuais. No caso em exame, a parte autora foi intimada a juntar comprovantes de rendimentos ou, na falta, extratos bancários das contas bancárias de que é titular para fins de comprovação da hipossuficiência alegada. A parte então se manifestou ao Id 176570352, afirmando fazer jus ao benefício, mas não juntou o comprovante de rendimentos. Não tendo a parte comprovado a hipossuficiência alegada, não faz jus à gratuidade de justiça. INDEFIRO a concessão do benefício. As custas processuais devem ser recolhidas sob pena de extinção.” O Agravante sustenta que demonstrou não ter condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Salienta que, “apesar de ter se comprometido a pagar valor alto a título de prestação mensal, isso de maneira nenhuma afasta a hipossuficiência”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ou, alternativamente, a antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De acordo com a inteligência do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e do artigo 5o, caput, da Lei 1.060/1950, a presunção de verdade da declaração de hipossuficiência financeira é relativa e assim deve ser examinada criticamente pelo juiz à luz do caso concreto e das máximas da experiência comum. No caso vertente, apesar da oportunidade concedida, o Agravante quedou-se inerte e não trouxe aos autos os elementos de convencimento considerados relevantes para a aferição da sua capacidade financeira. À vista desse contexto, não se pode admitir, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado, porquanto os elementos de convicção que constam dos autos não são hábeis a comprovar a debilidade financeira do Agravante. Isto posto, indefiro tanto a atribuição de efeito suspensivo quanto a antecipação da tutela recursal. Nos termos do § 1o do artigo 101 do Código de Processo Civil, promova o Recorrente o recolhimento do preparo. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 05 de dezembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator